Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NOVA FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE COM O NÚCLEO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
2. O incremento dos gastos com nova família não deve impossibilitar, por si só, a prestação de alimentos, nem permitir que a quantia destinada seja inadequada ou indigna, desde que o montante seja fixado em percentual razoável e proporcional à capacidade financeira do alimentante.
3. A ausência de comprovação de forma idônea da redução da capacidade econômica do alimentante justifica o pagamento da prestação alimentícia no patamar anteriormente estabelecido
4. Apelação conhecida e desprovida.